Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735773-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME AGRAVADA: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA DESPACHO SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a jurisprudência é uníssona em reconhecer a nulidade das decisões ausentes de fundamentação. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018